Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-62.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016662-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES - CPF: 859.248.901-63 (APELANTE), K. FORATINE DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 14.745.448/0001-49 (APELANTE), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MARA REGINA DIAS KRUGER - CPF: 453.446.201-87 (APELADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES - CPF: 859.248.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — CHEQUE PRESCRITO — DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
— EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO — ENDOSSO EM BRANCO — LEGITIMIDADE ATIVA — BOA-FÉ DO PORTADOR — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

O portador de cheque prescrito, recebido por endosso em branco, tem legitimidade para ajuizar ação monitória.

A exceção pessoal fundada na causa debendi não pode ser oposta contra portador de boa-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016662-62.2021.8.11.0015

APELANTE:

K. FORATINE DOS SANTOS & CIA LTDA – ME

APELADA:

MARA REGINA DIAS KRUGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K. FORATINE DOS SANTOS & CIA LTDA – ME
contra a sentença proferida pela MMª Juíza
Giovana Pasqual de Mello
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Monitória nº. 1016662-62.2021.8.11.0015, ajuizada por
MARA REGINA DIAS KRUGER
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos e converteu o mandado inicial em executivo, condenando os requeridos ao pagamento de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a emissão dos títulos, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da primeira apresentação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da dívida, distribuídos em 50% para cada um.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, afirmando que os cheques foram entregues em caução à genitora da demandante, não havendo endosso regular capaz de legitimar a cobrança.

No mérito, argumenta que os cheques estão prescritos e perderam as características cambiárias, sendo possível a discussão da causa subjacente e a oposição de exceções pessoais ao terceiro portador, além de invocar a exceção do contrato não cumprido, pois o emitente originário (José Carlos Alves) não entregou os móveis objeto do contrato, conforme distrato juntado aos autos.

Alega, ainda, que tomou as cautelas cabíveis, inclusive a sustação dos cheques, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória (Id. 296343906).

Foram apresentadas contrarrazões por Mara Regina Dias Kruger, defendendo sua legitimidade ativa, pois os cheques foram recebidos com endosso em branco, conferindo-lhe o direito de cobrança.

Afirma que não agiu de má-fé ao receber os títulos, que a discussão do negócio jurídico originário não é oponível contra portador de boa-fé e que a sentença está em consonância com a Lei do Cheque e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que a ação monitória é cabível para cobrança de cheques prescritos, sujeitando-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (Id. 296343910).

O preparo foi recolhido (Id. 296785879).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARA REGINA DIAS KRUGER
ajuizou ação monitória em face de
JOSÉ CARLOS ALVES
(endossante) e
K. FORATINE DOS Santos & CIA LTDA ME
(emitente), alegando ser credora do valor de R$8.700,00, representado por seis cheques de R$1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) cada, emitidos entre dezembro de 2017 a abril de 2018 e devolvidos por motivo 21, cujo débito atualizado, com correção monetária (INPC-IBGE) e juros, perfazia a quantia de R$14.702,42 (quatorze mil, setecentos e dois reais e quarenta e dois centavos).

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os embargos monitórios e, nos termos do art. 487, I, do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a emissão dos cheques e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira apresentação.

Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, rateados em 50% para cada réu (art. 85, §2º, do CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que os cheques foram entregues em caução à genitora da demandante e não a ela, sendo irregular a cadeia de endosso.

Contudo, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade ativa não prospera.

Na verdade, os cheques apresentados foram emitidos pela apelante e
endossados em branco
por José Carlos Alves, constando suas assinaturas no verso, conforme registrado na sentença.

O art. 17 da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque) dispõe expressamente:

“O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso.”

No caso, o endosso em branco transfere a titularidade do título ao portador, dispensando a indicação nominal do beneficiário.

Nesse sentido:

“Monitória – Cheques prescritos – Improcedência – Ação lastreada em cheques prescritos nominais a terceiros –
Existência de endosso "em branco" no verso das cártulas – Legitimidade ativa da autora
– Princípio da autonomia dos títulos de crédito –
Aquele que detém cheque que foi recebido por endosso em branco, detém legitimidade para postular o valor nele lançado contra o emitente ou, no caso, contra o endossante
– Admissibilidade, portanto, do ajuizamento da presente ação contra o réu, que figura como endossante dos títulos – Necessidade, contudo, de retorno dos autos à Vara de origem para regular instrumento do processo, tendo-se em vista que se cuida, no caso, de títulos devolvidos pelas alíneas 21, 35 e 72 alegando o apelante ser terceiro portador de boa-fé, devendo, por isso, apresentar ou produzir provas a este respeito – Recurso provido em parte para tanto.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000009-47.2022.8.26.0236 Ibitinga, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 06/05/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

Assim, ainda que a mãe da autora tenha participado da negociação originária, a posse dos títulos devidamente endossados confere legitimidade ativa à autora recorrida, sendo inviável afastá-la sob o argumento de irregularidade formal não demonstrada.

Rejeito
, assim, a preliminar em voga.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da exigibilidade dos cheques apresentados pela apelada, à luz dos princípios que regem os títulos de crédito, em especial a autonomia e abstração, contrapostos à possibilidade de oposição de exceções pessoais ao portador quando há indícios de má-fé.

Consta dos autos que a apelante emitiu os cheques de números AA-000162, AA-000163, UA-000193, UA-000194, UA-000196 e AA-000197, todos no valor individual de R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), programados para pagamento em 17/02/2018, 24/02/2018, 17/03/2018, 24/03/2018, 15/04/2018 e 25/04/2018, os quais foram repassados ao coobrigado José Carlos Alves para pagamento de serviços de marcenaria contratados, mas que, segundo a própria recorrente, jamais foram prestados.

Diante do inadimplemento contratual de José Carlos Alves, a apelante sustou, em 20/02/2018 e 09/05/2018, os cheques antes e depois das datas programadas para pagamento, motivo pelo qual questiona sua exigibilidade na ação monitória movida por Mara Regina Dias Kruger.

Inicialmente, há que se concordar com o apelante quando alega que o cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e que, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa.

E foi nesse sentido que a Lei nº. 7.357/85, em seu artigo 13, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, ao dispor que “
as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”, cuja norma, portanto, trata exatamente da eficácia per si do título em relação ao negócio jurídico subjacente, implicando verdadeiro desligamento do cheque do negócio que deu origem a sua emissão.

O dispositivo legal consagra a autonomia do cheque, garantindo que sua circulação não esteja necessariamente vinculada à relação subjacente que deu origem à sua emissão.

Contudo, essa prerrogativa
não é absoluta
, pois a própria norma prevê a possibilidade de oposição de exceções se for demonstrado que o portador adquiriu o título ciente de que estava prejudicando o devedor original, pois assim prevê expressamente o artigo 25 da Lei nº. 7357/85:

“Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.”

No caso concreto, a apelante não produziu prova robusta de má-fé da autora recorrida ao receber os cheques. Pelo contrário, o depoimento pessoal da mesma (apelada), e devidamente destacado na sentença impugnada, revela que ela recebeu os títulos ainda em
2017
,
antes mesmo da sustação bancária
(fev e maio/2018), e que o distrato entre a recorrente e o coobrigado José Carlos Alves somente foi formalizado em
2023
(Id. 296343879), ou seja,
após a circulação dos cheques e após a propositura da presente ação
.

Não há, portanto, elemento fático ou documental capaz de infirmar a boa-fé do portador e legitimar a oposição de exceções pessoais, sobretudo porque eventual inadimplemento contratual imputado a José Carlos Alves não é imputável à autora.

Além disso, a alegada exceção do contrato não cumprido, fundada no art. 476 do Código Civil, não tem aplicação direta na relação entre a autora e a emitente dos cheques, uma vez que não foi demonstrado vínculo contratual direto entre ambas.

A obrigação da emitente decorre da emissão de cheques, e não do contrato de móveis celebrado com terceiro. A sustação posterior não impede a circulação regular do título, e eventual descumprimento contratual por José Carlos Alves deve ser solucionado em relação direta entre contratante e contratado, não podendo atingir terceiro portador de boa-fé.

Portanto, a análise do conjunto probatório, dos documentos acostados e da legislação aplicável revela que a sentença não merece reforma, pois corretamente concluiu pela legitimidade ativa da autora, pela exigibilidade dos cheques e pela ausência de comprovação de má-fé ou de fato extintivo ou impeditivo do direito invocado.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES SUSTADOS - CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA MEDIANTE ENDOSSO À TERCEIRO DE BOA FÉ -
ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL
- PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO
- INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados “cheques incompletos”, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credor de boa-fé antes de sua cobrança. Não havendo ato ilícito no protesto, não há que se falar em dano moral indenizável. Assim, ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.”
(TJ-MT - AC: 10086961920198110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL
–
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
– HIGIDEZ DA DÍVIDA –
TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC. Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).”
(TJ-MT - AC: 00023852420178110007 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025